Tribunal: TJSP
Processo: 1001944-75.2019.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto à distribuição dos ônus de sucumbência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto à distribuição dos ônus de sucumbência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001944-75.2019.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante SOPHIA
SOUZA DE NUCCIO (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados OLX BOM NEGÓCIO
ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., GRAZIELA CRISTINA DINIZ DOPP e
JONATAS FERNANDO DOPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318/50000 -Voto no 3.460
2
Embargos de Declaração Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318/50000
Embargante: Sophia Souza de Nuccio
Embargdos: Olx Bom Negócio Atividades de Internet Ltda., Graziela Cristina Diniz
Dopp e Jonatas Fernando Dopp
Comarca de Origem: Leme
Juiz da Vara de origem:Márcio Mendes Picolo
Voto no 3.460
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição quanto à
distribuição dos ônus de sucumbência – Manifesto inconformismo com o
resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo
ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso
devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer
dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil –
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sophia Souza de Nuccio
contra o v. acórdão de fls. 617/632 dos autos principais, por meio do qual foi dado
provimento, em parte, ao apelo da embargante, para julgar procedente, em parte, o pedido
indenizatório formulado em face dos embargados Graziela Cristina Diniz Dopp e Jonatas
Fernando Dopp.
A embargante aponta contradição, porquanto no seu entender, em síntese,
não poderia ter sido reconhecida sua sucumbência relativamente aos corréus Jonatas e
Graziela. Ressalta o fato de a solução adotada pela C. Câmara ter sido proposta aos
referidos demandados em sede extrajudicial, porém foi recusada.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
1. De início, consigne-se o julgamento dos autos principais foi realizado
pela modalidade telepresencial (fls. 609 e 616). Entretanto, não há prejuízo no julgamento
virtual dos presentes embargos de declaração, por se tratar de modalidade de recurso que
não comporta sustentação oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318/50000 -Voto no 3.460
3
Confira-se o precedente desta E. Corte:
Embargos de declaração - Julgamento Virtual
Oposição
O C. Superior
Tribunal de Justiça tem prestigiado o julgamento virtual de recursos que não
admitem sustentação oral (casos dos embargos de declaração), em respeito aos
princípios da celeridade e da rápida solução do processo. Com efeito, com
fundamento no art. 159 do RISTJ, cujas hipóteses se assemelham ao art. 146, § 4o,
do RITJSP. Destarte, a despeito de expressa oposição, é possível, face ao quanto
deliberado pela Corte Superior, o julgamento virtual de quaisquer embargos de
declaração. Realmente, em não sendo possível a sustentação oral em sede de
embargos de declaração, bem se vê que o julgamento virtual não causará qualquer
prejuízo aos embargantes. Destarte, razão não há para inserção do julgamento
destes embargos de declaração em sessão telepresencial, as quais, dado o volume
de recursos pendentes de julgamento, em virtude das notórias consequências
decorrentes da pandemia causada pelo coronavírus, priorizam feitos que admitem
sustentação oral. - Mérito - Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de
Processo Civil Ausência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição
no acórdão Caráter infringente - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração
Cível 1031030-03.2018.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)
Feita tal consideração, passa-se à análise dos embargos.
2. A questão suscitada pela embargante não corresponde efetivamente a erro
material, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se na verdade de inconformismo com
a distribuição dos ônus de sucumbência, cuja apreciação não é autorizada por meio desta
espécie recursal. Como reconhecido reiteradamente na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, “Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades
e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.” (EDcl no AgInt nos EDcl no
AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Com efeito, a fundamentação do v. acórdão estabelece de maneira completa,
coerente e clara a distribuição dos ônus de sucumbência relativamente à corré Bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318/50000 -Voto no 3.460
4
Negócio (OLX) e aos corréus Jonatas e Graziela. Confira-se o quanto constou do
pronunciamento embargado (fls. 631/632 dos autos principais):
"(...)
Acolhe-se, porém, a demanda, em parte, em relação aos corréus Jonatas e
Graziela, a fim de que estes reembolsem à parte autora em metade do valor pago
por ela, a dizer, R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com correção monetária a
partir do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;
improcede a demanda em relação à corré Bom Negócio Atividades de Internet
Ltda (OLX).
Por consequência, a autora pagará as custas processuais e os honorários
advocatícios em relação à corré Bom Negócio Atividades de Internet Ltda, bem
como honorários advocatícios do patrono da corréu fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual
concedida.
Por outro lado, em relação aos corréus Jonatas e Graziela houve sucumbência
recíproca, acolhido apenas o pedido subsidiário, de maneira que as custas relativas
a essa demanda serão divididas igualmente, arcando cada parte com honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, observada a gratuidade processual concedida à parte autora. " (g. n.)
O pedido prioritário é a condenação da corré Bom Negócio (OLX) a
ressarcir a importância paga por Sophia ao fraudador, bem como indenizar dano moral pela
metade dessa quantia (fl. 24). Em caráter subsidiário, a embargante pediu a imposição a
Jonatas e Graziela da obrigação de entregar o veículo negociado (fl. 25, item "h").
Subsidiariamente a isso, pediu-se a condenação de Jonatas e Graziela a "ressarcir à Autora
senão todo, ao menos parte do valor envolvido" (fl. 25, item "j") ( g. n.).
Como se observa, dentre os pedidos formulados em face de Jonatas e
Graziela, o cominatório foi julgado improcedente e o condenatório foi acolhido em parte,
para obrigar tais réus a ressarcirem apenas metade da importância paga ao fraudador, ou
seja, cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido, nos termos do art. 86 do Código de
Processo Civil. Portanto, entre a embargante e Jonatas e Graziela, a sucumbência é
recíproca, como reconhecido no v. acórdão.
Diante do alegado na petição de embargos, ressalta-se que, no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318/50000 -Voto no 3.460
5
distribuição dos ônus de sucumbência, não é relevante o teor da proposta de acordo
formulada antes do ajuizamento, mas apenas do pedido declinado na inicial, no caso não
limitado a impor a Jonatas e Graziela o ressarcimento de apenas metade do prejuízo.
Assim, a embargante evidentemente busca a rediscussão da matéria, com
efeito manifestamente modificativo, o que se mostra inadmissível, pois a providência
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Oportuno citar a doutrina de MARINONI:
"Os embargos declaratórios não tem por finalidade revisar ou anular as decisões
judiciais" (in Código de Processo Civil, Comentado artigo por artigo, Ed. Revista
dos Tribunais, p. 548).
Como observado pelo Ministro Raul Araújo:
"(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada
ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma
vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o
julgamento” (Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no 433.096/RJ,
7.12.2016).
Conforme asseverou o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:
"(...) se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente é outra questão,
que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...) A não-
conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (STJ, 4a
Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Destarte, a matéria sub examine foi devidamente apreciada no v. acórdão,
ora embargado, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada através dos
presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001944-75.2019.8.26.0318/50000 -Voto no 3.460
6
Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos de declaração.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator